Tribunal: STF
Processo: ARE 827387
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. Tema 660 3. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.